Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO CONDENADO POR DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. CRITÉRIO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não preenchendo o agravante os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, indefere-se o pedido.
2. No caso dos autos, o recorrente, que cumpre atualmente pena no regime semiaberto, requer a prisão domiciliar ou progressão para regime aberto. Todavia, o caso concreto não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execuções Penais. Outrossim, não está demonstrada situação de excepcionalidade que oriente a medida atípica.
3. Não há que se falar em progressão de regime se o apenado não preenche o requisito objetivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.